Tribunal: TJDFT
Processo: 0766264-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO NO FEITO DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. CONCESSÃO EM DOBRO DO PRAZO REMANESCENTE CONTADO DA CIÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REVELIA AFASTADA. ACUSAÇÕES GRAVES CONTRA EX-COMPANHEIRO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo recursal não se interrompe pelo ingresso da Defensoria Pública durante a sua fluência, sendo contado, em dobro, a partir do recebimento dos autos. Se a Defensoria Pública ingressou no sexto dia do prazo, os quatro dias remanescentes serão contados em dobro, a partir da ciência do ato que reabriu o prazo. Na hipótese, a ciência foi registrada pelo sistema em 18/11/2024, sendo tempestivo o recurso interposto em 29/11/2024.
2. Se a parte ré participou da audiência e apresentou defesa antes da assentada (ID 67622734), é indevido o decreto de revelia. A despeito disso, a sentença não está fundamentada na presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia, uma vez que o juiz formou a sua convicção a partir da prova produzida nos autos. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
3. Transpõe as fronteiras do direito de compartilhar com pessoas próximas as dificuldades do casal - e de buscar aconselhamento, suporte psicológico e proteção - a divulgação de maneira hiperbólica dos conflitos do casal, com acusações graves contra o ex-companheiro em redes sociais e no ambiente de trabalho. Eventual conflito do casal haveria de ser tratado entre os envolvidos e, se necessário, com a intervenção das autoridades competentes, sendo abusiva e vexatória a conduta da recorrente que atingiu a honra, a boa fama e a respeitabilidade do autor.
4. O conjunto probatório mostra que boa parte das publicações anexadas aos autos foram de autoria da recorrente. Nas mensagens1 enviadas a pessoas do relacionamento profissional do recorrido a recorrente fala em primeira pessoa e acusa o recorrido, “funcionário” da empresa, de tê-la espancado. O print da tela2 de rede social com o rosto da recorrente e seu apelido contém o registro “Exposed @ Gustavo (...)”, com o evidente objetivo de expor o recorrido. As publicações da foto do recorrido no Instagram3 com anotação de que é “abusador de mulheres e homens” e “cuidado ele bate em mulheres”, contêm anotação em primeira pessoa “estarei mostrando as prova pois corro rico de vida”. A mensagem4 da recorrente enviada ao recorrido na qual diz que irá parar com as brigas e postagens confirmam que essas postagens foram realizadas pela própria recorrente. A recorrente enviou ao recorrido mensagem5 informando que iria postar vídeo íntimo das partes na internet. Por fim, a recorrente confessou ter realizado diversas postagens, conforme consta no termo circunstanciado do processo 0701335-17.2023.8.07.0008.
5. Sobejam provas, portanto, de que a recorrente realizou campanha contra o recorrido e foi a autora de muitas postagens em redes sociais, atingindo gravemente a honra e dignidade do ex-companheiro. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que condenou a ré a reparar os danos morais, cuja compensação (R$ 1.500,00) está adequada às circunstâncias do caso e às condições das partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

1. ID 67622719 - Pág. 12 e 28 e 67622720 - Pág. 5; 2. ID 67622719 - Pág. 13; 3. ID 67622719 - Pág. 14 e 15; 4. ID 67622719 - pág. 19; 5. ID 67622749 - Pág. 17.